Tribunal: TCU
Processo: 017.129/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda, e Jamyr Motta de Freitas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se examina, na atual fase, embargos de declaração opostos por Jamyr Motta de Freitas e por Infx Infax Tecnologia & Sistemas Ltda em face do Acórdão 3387/2024-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual foi dado provimento parcial a recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 6876/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 e no art. 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. notificar os embargantes e demais interessados a respeito do presente acórdão.